Tribunal: TJSP
Processo: 1002841-83.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Sentença de procedência, para declarar a dissolução parcial da sociedade Rio Administradora de Imóveis Ltda., com a exclusão do requerido do quadro societário, a partir da data do óbito, e condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 270.771,71 ao espólio-réu, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde a data do óbito -

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedade - Sentença de procedência, para declarar a dissolução parcial da sociedade Rio Administradora de Imóveis Ltda., com a exclusão do requerido do quadro societário, a partir da data do óbito, e condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 270.771,71 ao espólio-réu, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde a data do óbito - Inconformismo das partes - Acolhimento do apelo adesivo dos autores e desprovimento do recurso do espólio-réu - A data da resolução da sociedade, em relação ao sócio falecido, é a data do óbito (art. 605, I, do CPC) - Ausência de circunstância excepcional para mitigar a regra específica - Quanto ao termo a quo para incidência dos juros moratórios, tem razão os autores, porque não houve mora antes do ajuizamento da ação - Acertada a imposição do ônus da sucumbência, em desfavor do espólio-réu, pois houve resistência à pretensão de dissolução parcial da sociedade - Sentença ajustada - Recurso do espolio-réu desprovido e provido o apelo adesivo dos autores.